Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728620-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0725719-65.2023.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, pela qual indeferida a indicação de bem à penhora, decisão no seguinte teor: “O exequente foi intimado para realizar o depósito do valor de R$6.817,26 na conta judicial, em atenção ao que fora determinado pelo Eg. TJDFT no id. 198478976. A parte, então, apresentou a petição de Id. 202386344, com os seguintes apontamentos/requerimentos: a) Não foi oportunizado ao credor a impugnação do cálculo de atualização do valor apresentado pela executada, que teria sido indevidamente acrescido de juros de mora; b) Indicação à penhora de crédito de sua titularidade nos autos no 0708641-24.2024.8.07.0001; c) Pendência do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0724496-46.2024.8.07.0000, em que se discute a necessidade de aguardar o Trânsito em Julgado do acórdão que determinou a liberação da quantia à executada. d) Impossibilidade do bloqueio de bens do exequente diante da indicação à penhora de crédito em dinheiro. É o breve resumo. Decido. De fato os cálculos (Id. 200899351) apresentados pela executada estão equivocados, pois não há que se falar em incidência de juros moratórios sobre o valor a ser restituído pelo exequente, já que este não está em mora. Veja que o valor a ser depositado não é originado de dívida assumida pelo exequente, mas decorre simplesmente de determinação do Eg. TJDFT, que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada nas contas da devedora. Desse modo, deverá incidir apenas a correção monetária sobre o valor de R$ 6.143.97, para compensar a perda do valor. Assim, não vislumbro a necessidade de apresentação de nova planilha pela executada, tampouco de manifestação pelo exequente, pois, antes de depositar o valor, competirá ao Sr. ANDRE LUIS SOARES LACERDA apenas realizar a sua correção monetária, não havendo outros cálculos para serem efetuados. Quanto à indicação à penhora de crédito de titularidade do exequente, oriundo dos Embargos de Terceiro no 0708641-24.2024.8.07.0001, esta deve ser indeferida. Primeiramente, sequer houve o trânsito em julgado da sentença que constituiu o crédito em questão. Em segundo lugar, não há identidade dos credores e devedores, já que a credora da quantia de R$ 6.143.97 é a Sra. Marcy e a devedora dos honorários fixados nos Embargos de Terceiro é a Sra. Lannah de Albuquerque Puertas, sendo impossível a compensação. Por fim, a quantia que deve ser depositada pelo exequente consiste em verba impenhorável e, portanto, exige restituição imediata, não se podendo aguardar a liberação de verbas em outro processo que ainda está com o prazo recursal aberto. Sem razão, também, o exequente ao argumentar sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Acórdão que determinou a liberação da quantia impenhorável. Cabe a este Juízo de 1o grau cumprir imediatamente as determinações proferidas pelo TJDFT. A necessidade de aguardar o trânsito em julgado foi objeto do Agravo de Instrumento no 0724496-46.2024.8.07.0000 (Id. 200899695), interposto pelo exequente, e houve indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sendo estabelecido que, diante da ausência de notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos no 0743973-89.2023.8.07.0000. deveria prevalecer a determinação de "liberação da quantia de R$ 6143.97 depositados em conta poupança no Banco do Brasil da agravante (executada) e que foram penhorados". Portanto, esta é mais uma confirmação do entendimento do TJDFT de que não há que se aguardar o trânsito em julgado para que se realize o depósito Finalmente, como já destacado, este Juízo deve cumprir imediatamente as decisões proferidas pelo Segundo Grau. Assim, caso não haja o depósito voluntário pelo exequente da quantia reconhecida como impenhorável, é cabível a realização das medidas constritivas necessárias á efetivação do Acórdão. Assim, superados todos os pontos questionados pelo exequente, este deverá realizar o depósito da quantia de R$ 6.143.97 na conta judicial vinculada a estes autos, no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, sob pena da realização de medidas constritivas e de arcar com as consequências de sua inércia. Passo à análise da petição de ID. 202389245, em que o credor pede a requisição via SISBAJUD de extratos bancários da executada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS e da Sra. LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, em razão do reconhecimento da fraude à execução nos embargos de terceiro no 0708641-24.2024.8.07.0001. Veja-se que não houve o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude à execução, motivo pelo qual nenhuma medida relacionada à referida sentença pode ser executada no momento. Ainda que assim não fosse, não há motivos plausíveis para a requisição dos extratos pretendidos, pois o pedido foge ao objeto dos embargos de terceiro, já que a sentença definiu exatamente quais transações foram consideradas fraudulentas e que elas se deram entre a Sra. Marcy e a sua filha Lannah, não havendo que se falar em quebra de sigilo bancário para investigar as transações e alcançar eventuais terceiros que não figuraram como parte nos embargos. Portanto, indefiro os pedidos de Id. 202389245. A petição de Id. 202413057 será analisada após o término do prazo para depósito pelo exequente.” (ID 202544853, autos originários). Nas razões recursais, o agravante ANDRE LUIS SOARES LACERDA requer: “( ) o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para determinar ao Juízo de origem que não autorize a transferência do depósito em garantia para a executada até o julgamento de mérito deste Agravo pela 5a Turma Cível. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, e, em julgamento de mérito: 1. Reconhecer que o agravante tem direito a efetuar a devolução pelo meio menos gravoso (art. 805, CPC) e por isso, determinar que o Juízo acate a indicação à penhora do crédito de titularidade do exequente constituído por sentença no processo no 0708641-24.2024.8.07.0001, com a consequente liberação do depósito em garantia para o exequente. 2. Determinar ao Juízo a reexpedição dos mesmos extratos que já constam dos autos de origem (ID 177395267 e ID 177395649) pelo SISBAJUD, no formato EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO – CARTA CIRCULAR 3454 (formato que identifica origem e destinatário das transferências).” ID 61439285, p. 20) Pela Decisão de ID 61694373, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em 09/8/2024, sobreveio sentença pela qual homologado acordo celebrado entre as partes e extinto o processo (alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC). Pela petição de ID 62773794, a agravada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS requer “seja decretada a perda de objeto do recurso.” É o relatório. Decido. Como visto, sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos ao id. 206893610, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e honorários. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado na presente data, tendo em vista a renúncia das partes ao prazo recursal. Ainda, à Secretaria para que comunique à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora dos agravos de instrumento nos 0728620-72.2024.8.07.0000 e 0724496-46.2024.8.07.0000 sobre a sentença prolatada na presente data. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” - ID 62720023, p. 2. Superveniência de sentença pela qual homologado acordo extrajudicial enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo. O provimento recursal requerido (pagamento de valor devido) já foi efetuado, conforme se verifica na sentença homologatória: “Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA.” - ID 62720023, p. 2. E pelo acordo, definido que: “7. O pagamento do valor indicado no parágrafo anterior quita toda e qualquer dívida devida por MARCY e LANNAH a ANDRÉ, sobretudo com relação aos Processos n.os: 0710535-06.2022.8.07.001; 0725719-65.2023.8.07.0001 e 0708641-24.2024.8.07.0001, seus recursos, incidentes e demais processos vinculados, seja com relação ao valor principal do débito, seja com relação às custas e honorários de sucumbência. 8. As partes declaram que desconhecem a existência de qualquer outra dívida havida entre si, estando todo e qualquer débito quitado com a homologação e pagamento deste acordo, nada mais sendo devido entre si. 9. MARCY e LANNAH se comprometem a desistir de todo e qualquer recurso nos Processos n.os 0710535-06.2022.8.07.001; 0725719-65.2023.8.07.0001 e 0708641-24.2024.8.07.0001, tão logo seja homologado o acordo.” - ID 206893610, na origem. Por isto, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse, razão por que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora